Tribunal: TJSP
Processo: 1114846-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. TARIFAS. CADASTRO E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). Cobranças válidas. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. MULTA MORATÓRIA. Apelo prejudicado. Percentual cobrado que corresponde exatamente ao reclamo do autor. Ausência de razão para a irresignação. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E TARIFA DE REGISTRO. Apelo prejudicado. Inovação recursal. Inadmissibilidade. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Prejudicado. Encargo, ademais, que sequer foi exigido no contrato ajustado entre as partes. SEGURO. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação. Restituição que deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114846-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
CARLOS DOS SANTOS, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1114846-43.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Luis Carlos dos Santos
Apelado: Banco J Safra S/A
Voto no 13.800
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA
COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES.
Falta
de
impugnação
dos
fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais
que estão em consonância com os fundamentos da sentença.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta
não implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato
que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de
Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência.
Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado
para a época em que o contrato foi ajustado. TARIFAS.
CADASTRO
E
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS (IOF). Cobranças válidas. Exegese das
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C.
Superior Tribunal de Justiça. MULTA MORATÓRIA.
Apelo prejudicado. Percentual cobrado que corresponde
exatamente ao reclamo do autor. Ausência de razão para a
irresignação. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E TARIFA
DE REGISTRO. Apelo prejudicado. Inovação recursal.
Inadmissibilidade. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.
Prejudicado. Encargo, ademais, que sequer foi exigido no
contrato ajustado entre as partes. SEGURO. Exigência
abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo
C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi
compelido a contratar com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de
oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de
sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda
casada
configurada.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
Devolução na forma simples, ante a ausência de má-fé,
permitida a compensação. Restituição que deverá ser
acrescida de correção monetária desde o respectivo
desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos
judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
3
legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução
com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do
ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no
1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial
repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Ação
parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação de revisão de contrato cumulada
consignação em pagamento julgada liminarmente improcedente pela
MM. Juíza Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto, nos termos do
artigo 332, I e II, do Código de Processo Civil, sem condenação em
honorários sucumbenciais.
Inconformado, apela o autor. Sustenta que a
ação não poderia ser julgada improcedente, pois respeitou a legislação
pertinente e demonstrou a sua perfeita constituição com todos os
documentos encartados. Alega que a r. sentença deixou de analisar a
quase totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, pois quando
a parte ingressa com uma ação revisional, visa a análise de todas as
cláusulas do contrato, o que não ocorreu na hipótese, eis que o d. juízo a
quo não atentou para uma análise mais aprofundada do pacto firmado
entre as partes, o que certamente, se feito, levaria à procedência da ação.
Aduz que a improcedência da ação não atentou aos pressupostos
essenciais e aos documentos encartados, os quais mereciam uma análise
mais acurada e que levaria à total procedência da demanda. Argumenta
que ao invés de julgar improcedente a ação, a r. sentença deveria julgá-la
totalmente procedente, pois os pedidos formulados são perfeitamente
cabíveis na espécie. Assevera que os documentos que acompanharam a
pretensão inicial atendem aos pressupostos exigidos para o
prosseguimento da mesma e mereciam análise mais acurada. Diz que a
irresignação respeita exatamente na improcedência da ação, que não
merecia ser julgada da maneira lançada, em que pesem as convicções da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
4
instituição financeira. Cita haver elementos suficientes para a
procedência da ação; todavia o direito não é uma matéria exata e cada
caso é julgado não só com o amparo na norma, mas também de acordo
com a subjetividade do julgador, que pode adotar entendimento diverso
daquele do requerido na demanda. Sustenta abusividade na cobrança da
tarifa de cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação de
bem, seguro, juros, comissão de permanência cumulada com outros
encargos. Pleiteia a reforma da sentença e a procedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a
concessão dos benefícios da justiça gratuita (folha 46) e respondido
(74/120).
Em contrarrazões, o réu defendeu ser o caso de
não conhecimento do recurso, pois as razões recursais não atacaram dos
fundamentos da sentença.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros e cobrança de comissão de
permanência cumulada a outros encargos da mora, IOF, além das tarifas
de seguro e cadastro.
O
juízo
a
quo
julgou
liminarmente
improcedente a ação.
Primeiramente, cumpre apreciar a preliminar
suscitada em contrarrazões pelo réu.
Nesse aspecto, não há falar-se em falta de
impugnação específica. O apelo do autor ataca de forma suficiente os
fundamentos da r. sentença, com pedido de nova decisão. Conhece-se do
recurso.
No tocante ao título de capitalização (parcela
premiável) e a tarifa de registro de contrato, prejudicado o apelo, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
5
referidos encargos sequer foram objeto de questionamento da pretensão
inicial, a constituir inadmissível inovação recursal.
A insurgência com relação à cobrança da tarifa
de avaliação também se encontra prejudicada, pois pela análise do
contrato, nota-se que referida tarifa sequer foi exigida do apelante (folha
29).
No que concerne à multa moratória, também
está prejudicado o apelo, pois o apelante alega que o encargo não poderá
ser superior a 2% do valor da dívida. Porém, este é o percentual previsto
contratualmente, conforme se vê de folhas 31, item 4, iii. Logo, não há
razão para a insurgência ora em análise.
No mais, o Código de Defesa do Consumidor
se aplica às instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal
de Justiça). No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por
si, não assegura o acolhimento de pedidos formulados pelos
consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de
consentimento, e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do
contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito
existe em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o
cálculo dos juros na forma composta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
6
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa
de juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no 973.827/RS,
relatora para o acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em
08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a
edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com
a Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano, desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados
após a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em parte,
para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência” (AgRg no RESP 60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
7
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção, relatora para
acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE 24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n°
539 e 541, “in verbis”:
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.018, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado
financeiro, no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não
divergem da média do mercado para a época em que contratadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
8
refutada, assim, a suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a
forma de aplicação dos juros, a possibilitar sua cobrança nos termos
pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não suscitada na
petição inicial (artigos 128 e 460 do CPC). Vedação de
conhecimento de ofício (súmula 381 do STJ). Recurso não
conhecido. REVISIONAL. Cédula de crédito bancário
(aquisição de veículo). Limitação da taxa de juros.
Impossibilidade. Capitalização mensal de juros. Prática não
ocorrida. Prestações pré-fixadas, a revelar, se muito, juros
compostos, admitidos pelo ordenamento pátrio. Exegese de
recurso repetitivo do STJ. Recurso desprovido, na parte
conhecida” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 4022187-87.2013.8.26.0224, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de antecipação
de tutela - Contratos de empréstimo consignado firmados em
21/10/2009
e
15/10/2010,
respectivamente.
Juros.
Permissibilidade de taxa superior a 12% a.a. Lei número
4.595/64, STF, Súmula Vinculante 7, STJ, Súmulas 596 e
648, ADIn 4-7/DF - Capitalização de juros com aplicação da
“Tabela Price” - Contratos de parcelas fixas - Ausência de
ilegalidade, abusividade ou onerosidade - STJ, Súmula 541,
REsp 973.827-RS, MP 2.170-36/2001, STJ, Súmula 539.
Constitucionalidade reconhecida - RE 592.377-RS
Ação
improcedente - Sentença mantida - Recurso não provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0008184-03.2011.8.26.0634, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 04/03/2016).
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01) - Existência de expressa
previsão contratual com relação à capitalização mensal de
juros - Observância do decidido pelo STJ no REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
9
CPC) - Tratando-se, além disso, de Cédula de Crédito
Bancário, deve se observado que o art. 28, § 1o, I da Lei
10.931/04 permite que sejam pactuados juros capitalizados
com periodicidade inferior à anual - Recurso não provido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
4001731-06.2013.8.26.0002, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em
25/06/2015).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. INOCORRÊNCIA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO
PELO AUTOR SUA APLICAÇÃO. CONTRATO FIRMADO
APÓS A EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000, POSSUINDO
PREVISÃO EXPRESSA DAS TAXAS DE JUROS MENSAL E
ANUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1005051-43.2014.8.26.0047, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo

Ação revisional - Contrato estabelecendo pagamento de
parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de novos
encargos no decorrer da sua execução, exceto os moratórios
- Inexistência de capitalização de juros, no sentido estrito -
Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0001426-14.2000.8.26.0595, Rel. Des. Silvia
Rocha, j. em 24/08/2016).
No tocante à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos
1.251.331-RS, 1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte
Superior, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes
teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
foram fixadas as seguintes teses:
1a
tese

Nos
contratos
bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
10
exame de abusividade em cada caso concreto;
2a tese
Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3a tese Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada
a exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 29):
- Cadastro: R$ 870,00;
- IOF: R$ 764,14.
- Seguro: R$ 965,95.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de cadastro, pois não houve
demonstração de que não se tratava de início de relacionamento entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
11
partes. Do mesmo modo, a exigência do imposto sobre operações
financeiras (IOF), nos termos do entendimento firmado pela C. Corte
Superior.
Abusiva, porém, a exigência do seguro, pois o
contexto probatório demonstrou que o consumidor foi compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
Não restou demonstrado que o réu deu
oportunidade ao autor apelante de optar por seguradora de sua
preferência.
Assim, entende-se que o consumidor quis
contratar apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de estar
atrelado a tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a
configurar abusiva venda casada, condenada pelas normas do Código de
Defesa do Consumidor.
A devolução do encargo declarado ilícito
deverá se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida
eventual compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, com incidência de
juros moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de
Justiça, que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
968/STJ.
DIREITO
CIVIL
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
12
PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL.
ATUALIZAÇÃO
PELOS
ÍNDICES
DA
POUPANÇA.
IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
I - DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da
controvérsia à repetição de indébito em contrato de mútuo
feneratício celebrado com instituição financeira. 2 - TESE
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese
aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado
com instituição financeira mutuante: "Descabimento da
repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990 (índice
de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema 653/STJ),
tornando-se inviável o julgamento do caso concreto por esta
SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão fracionário para
julgamento do caso concreto, no momento oportuno. 4 -
RECURSO ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA
JULGAMENTO DO CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção,
Recurso Especial no 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros"
-
Incabível
a
incidência
dos
encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos
Quantia, portanto, sobre a qual deve incidir
correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a contar
da celebração do contrato e, acrescida de juros de mora de
1% a.m desde a citação, tal como lançados no "decisum"
Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
13
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado à
consumidora a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada
Abusividade reconhecida Recurso
provido. Repetição do indébito Pretensão a incidência de
juros remuneratórios sobre os valores a serem repetidos
Descabimento
Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos
repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1004666-48.2019.8.26.0297, Rel. Des. Fracisco Giaquinto, j.
em 15/01/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do registro
de contrato, determinando o recálculo do valor da última
prestação, a fim de que sejam compensados os valores das
tarifas
reputadas
indevidas,
acrescidas
de
correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso,
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e encargos
remuneratórios contratuais
Recurso da instituição
financeira-ré Impugnação quanto ao seguro prestamista
Falta de interesse recursal, com fulcro na improcedência do
pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação

Abusividade na cobrança, pois não comprovada a prestação
do serviço Aplicação das teses fixadas pelo Colendo STJ
Repetição do indébito que não pode ser realizada com os
mesmos encargos do contrato de empréstimo, conforme a
jurisprudência do E. STJ Sentença parcialmente reformada
unicamente
para
afastar
a
incidência
de
juros
remuneratórios sobre os valores que serão restituídos

Recurso parcialmente provido, mantendo-se a verba
sucumbencial fixada na sentença” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004,
Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário
Tarifas de cadastro e de avaliação do bem

Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1. Nos
contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
14
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições
do Código de Defesa do Consumidor. 2. É de ser
reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança
de tarifa de avaliação do bem dado em garantia eis que
prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a
resolução anterior (no 3518/2007) , bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato
a qual conta com suporte normativo alheio à
regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código
Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em
cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa pela
inclusão de gravame eletrônico em contratos bancários
celebrados até 25.02.2011
data entrada em vigor da
Resolução CMN 3.954/2011
que passou a vedar a
cobrança por despesa com serviços prestados por terceiro,
no caso pelo registro adicional da garantia, de caráter
privado, ressalvando-se, contudo, o controle judicial da
onerosidade excessiva em cada caso concreto. 4. Consoante
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso alçado a repetitivo, em contrato de
mútuo feneratício celebrado com instituição financeira, é
incabível a repetição do indébito acrescida dos juros
remuneratórios contratados (Tema 968 REsp. no 1.552.434-
GO). 5. A repetição em dobro do indébito não é cabível
quando inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de
encargos e tarifas, tratando-se da exceção de "engano
justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j. em
11/09/2019).
“REVISIONAL. Empréstimo consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ, recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS ENCARGOS
DO CONTRATO. Descabimento. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.552.434/GO. Encargos fixados em consonância com
o entendimento desta do E. STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Baixo valor da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
15
vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, § 2o do
NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em parte”
(TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019).
A cobrança da comissão de permanência é
lícita quando observada a taxa média dos juros de mercado no período, o
seu valor não ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato nem estar com eles cumulada, questões
que foram objeto das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal
de Justiça.
Eis o teor dessas Súmulas:
“Súmula 30: “a comissão de permanência
e a correção monetária são inacumuláveis”.
Súmula 294: “Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Súmula 296: “Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos
no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”.
Súmula 472: “a cobrança de comissão de
permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual”.
Os encargos financeiros estão previstos no
contrato (folha 31).
Tem-se por cabível apenas a cobrança da
comissão de permanência, que não poderá ultrapassar a soma dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
16
encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato,
compostos por: juros remuneratórios, não superior ao percentual
contratado para o período de normalidade, juros moratórios de até 12%
ao ano e multa contratual de 2% sobre o valor da prestação.
A propósito:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor usado livremente ajustado,
em que os juros e as parcelas foram previamente fixados
Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
para considerar nula a cláusula que prevê a cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos,
bem como a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de
registro de contrato, condenando a ré a devolver ao
financiado o que foi pago a esse título - Tarifas de registro
de contrato Cobrança ilegítima, por ausência da prova da
prestação do respectivo serviço junto ao órgão de trânsito -
Valor a ser restituídos na forma simples, por inexistir má-fé
da financeira - Comissão de permanência Cumulação com
multa, correção monetária e juros
Impossibilidade

Admissível sua cobrança, desde que isolada e limitada à
somatória
dos
juros
remuneratórios
e
moratórios
contratados
Aplicação das teses consolidadas no REsp
1.050.114/RS e das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do C. STJ
Sentença parcialmente modificada - Observado que o apelo
foi interposto antes de 18/03/2016, com julgamento de
acordo com as normas do CPC/73, o que afasta a incidência
de honorários advocatícios recursais - Inteligência do
Enunciado Administrativo no 7 do STJ Recurso do autor
desprovido e da ré parcialmente provido a fim de limitar a
cobrança da comissão de permanência no período de
inadimplência que, então, não poderá extrapolar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios estipulados no
contrato, compostos por: juros remuneratórios vigentes no
período de normalidade (1,87% a.m), juros moratórios de
até 12% ao ano e multa de 2%, facultada a compensação
com possível débito ainda em aberto”. (TJSP, Apelação
Cível
1071437-90.2014.8.26.0100,
Relator
(a): Mendes
Pereira, Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado, Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível, Data do
Julgamento: 28/11/2019, Data de Registro: 28/11/2019).
(destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
17
“APELAÇÃO
Pretensão da autora de
afastamento da cumulação da comissão de permanência com
encargos moratórios
Pedido já acolhido em sentença

Ausência de interesse recursal da autora
Recurso não
conhecido, nesse particular. APELAÇÃO Pretensão da ré
de manutenção das tarifas de cadastro, registro de contrato e
serviços de terceiros Ausência de decisão nesse sentido
Falta de interesse recursal da ré Recurso não conhecido,
nesse particular. APELAÇÃO
PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL Ausência de impugnação
específica das razões da sentença, na forma exigida pelo art.
1.010, II e III, do CPC, pela ré, relativamente à capitalização
de juros e a limitação dos juros remuneratórios Recurso
não conhecido, nesse particular. REVISIONAL Contrato
bancário
Financiamento de veículo
Comissão de
permanência
Impossibilidade de cumulação com outros
encargos

Devolução
simples,
ausente
má-fé

Prequestionamento Propósito de oportuna interposição de
recurso
especial
e/ou
extraordinário

Recursos
desprovidos”.
(TJSP,
Apelação
Cível
0029265-35.2012.8.26.0161, Relator (a): Vicentini Barroso,
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado, Foro de
Diadema - 3a. Vara Cível, Data do Julgamento: 12/11/2019,
Data de Registro: 13/11/2019). (destaquei).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114846-43.2019.8.26.0100 -Voto no 13800
18
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação do autor, para julgar parcialmente procedente a ação e declarar
ilícita a cobrança do seguro, cuja devolução, deverá observar os termos
da fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator